Tribunal: STF
Processo: HC 271901
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões do Superior Tribunal de Justiça, pelas quais a Ministra Relatora indeferiu o pleito liminar e o subsequente pedido de reconsideração no Habeas Corpus nº 1.089.595/BA.
 
2. Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente em 18/11/2025, por decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA, nos autos do processo nº 8001870-31.2025.8.05.0105, em que lhe são imputadas as condutas previstas no art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem de dinheiro) e no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa). 

3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sendo denegada a ordem.  

4. Na sequência, foi impetrado o citado writ no STJ. 

5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a possibilidade de superação do óbice da Súmula nº 691/STF, ante a existência de flagrante ilegalidade. Alegam que a paciente permanece há mais de 168 dias custodiada em delegacia de polícia, em condições degradantes e incompatíveis com seu quadro psiquiátrico, marcado por transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo maior, com risco de autoagressão, em afronta ao art. 318, II, do CPP, à Resolução nº 487/2023 do CNJ, à Súmula Vinculante nº 56/STF e ao entendimento firmado na ADPF 347/DF. Sustentam, ainda, que a decisão do STJ teria adotado fundamentos relacionados ao tráfico de drogas, embora a paciente responda apenas pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa, além de apontarem contradição entre o bloqueio patrimonial decretado e a alegada necessidade da prisão para impedir a continuidade das atividades ilícitas. Aduzem, por fim, tratamento desigual em relação a corréus do mesmo núcleo familiar, os quais teriam sido encaminhados a estabelecimento prisional adequado.

6. Buscam, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. Subsidiariamente, requerem a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP, ou, sucessivamente, a transferência da paciente para unidade hospitalar psiquiátrica adequada. No mérito, pretendem a confirmação da ordem.

É o relatório. 

Decido. 

7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual a Ministra Relatora, no STJ, indeferiu o pedido liminar.

8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
 
9. Ademais, inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator